Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.076). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, paradigma do Tema 1.076.
II – Agravo interno não provido.